Tribunal: TJDFT
Processo: 0705418-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705418-51.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GENILSON DA COSTA E SILVA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GENILSON DA COSTA E SILVA em face de acordão proferido por esta Turma. Intimada a se manifestar acerca da possível intempestividade do recurso apresentado, a parte embargante alega que os embargos foram apresentados tempestivamente, no dia 20/06/2022, conforme se pode observar na petição de ID. Num. 36493637. No entanto, por alguma instabilidade do PJe, o anexo não foi juntado e, somente em data posterior (22/06/2022), o recorrente visualizou que as alegações não foram somadas aos autos. É o breve relatório. Decido. Trata-se de recurso inadmissível em razão de sua intempestividade. Conforme se verifica, o ato judicial Ementa ID 34376943 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 09/06/2022 (certidão de ID 36206395). Como consequência, o respectivo prazo para a interposição recursal iniciou-se no dia útil subsequente, qual seja, 13/06/2022. Assim, há que se considerar como termo final, para interposição dos embargos de declaração, o dia 20/06/2022, tendo sido o presente recurso distribuído apenas em 22/06/2022, ou seja, após o término do prazo limite. A parte embargante alega que o referido recurso foi apresentado nos autos tempestivamente, conforme petição de ID. Num. 36493637, sem anexo. Segundo regulamentado na Portaria Conjunta TJDFT 53/2014, in verbis: “Art. 11: Os prazos que prescreverem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o desta Portaria serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I - a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h; ou II - ocorrer indisponibilidade entre 23h e 24h.” Apesar de se verificar na página deste Tribunal, no Indicador de Indisponibilidade do PJe - 2o Grau e Turmas Recursais, que ocorreram vicissitudes no sistema PJe entre o horário de 23h e 24h do dia 20/06/2022, o prazo ficaria prorrogado para o dia seguinte, qual seja, 21/06/2022. Assim, a intempestividade dos embargos apresentados permanece caracterizada, uma vez que a interposição se deu apenas no dia 22/06/2022. Ante o exposto, não conheço dos Embargos de Declaração opostos, porque inadmissíveis, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2022 14:49:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora